Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ALEGADA PELO LOCADOR. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELA LOCATÁRIA. OCORRÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. LICITUDE DA DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO LOCADOR DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA LOCATÁRIA PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pelo locador, ora embargante, não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. No caso em análise é possível observar a ocorrência da omissão apontada pela sociedade empresária locatária, devendo o equívoco ser corrigido.
6. É lícita a divisão dos encargos condominiais de modo proporcional à fração ideal das áreas das unidades imobiliárias, nos termos dos artigos 1334, inc. I, e 1336, inc. I, ambos do Código Civil. Por essa razão a Convenção de Condomínio e o instrumento negocial de locação celebrado entre as partes estão em harmonia com as regras previstas no Código Civil.
7. Embargos interpostos pelo locador conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pela locatária conhecidos e providos.